Tribunal: TJSP
Processo: 0079848-71.2009.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 4a Câmara Criminal Extraordinária;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Condenação pelo Tribunal de Justiça – Recurso Especial – Decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça que alterou o regime imposto e operou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Determinação para que esta Corte eleja as modalidades de pena substitutiva – Substituição por prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Condenação pelo Tribunal de Justiça – Recurso Especial – Decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça que alterou o regime imposto e operou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Determinação para que esta Corte eleja as modalidades de pena substitutiva – Substituição por prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 dias-multa, de valor unitário mínimo.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079848-71.2009.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Alessandro Cristiano Ribeiro Dias
Voto no 15113
Registro: 2020.0000024306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0079848-71.2009.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALESSANDRO
CRISTIANO RIBEIRO DIAS.
ACORDAM, em 4a Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, para atender à
determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pena privativa de liberdade
imposta a Alessandro Cristiano Ribeiro Dias fica substituída por prestação de serviços à
comunidade por igual período e mais 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, na forma
a ser estabelecida pelo juízo das execuções.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WILLIAN
CAMPOS (Presidente) e SALLES ABREU.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079848-71.2009.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Alessandro Cristiano Ribeiro Dias
Voto no 15113
Tráfico de entorpecentes
Condenação pelo
Tribunal de Justiça Recurso Especial Decisão
do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
alterou o regime imposto e operou a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos Determinação para que esta Corte eleja
as
modalidades
de
pena
substitutiva

Substituição por prestação de serviços à
comunidade e pagamento de 10 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
Vistos.
ALESSANDRO CRISTIANO RIBEIRO DIAS,
qualificado nos autos, foi denunciado e processado perante o juízo da 20a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, apontado como incurso no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, pois no dia 1o de outubro de 2009, por volta
das 17h25min, na Rua Jamblico, altura do número 188, Casa Verde, na
cidade de São Paulo, foi surpreendido por policiais quando vendia 1 porção
de cocaína e guardava, para fins de tráfico, outras 73 porções da mesma
droga (peso total de 58,8g), substância entorpecente capaz de causar
dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079848-71.2009.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Alessandro Cristiano Ribeiro Dias
Voto no 15113
fls. 130/135 proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Clovis Ricardo de
Toledo Junior, que julgou improcedente a ação penal e absolveu o acusado
com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
Inconformado
recorreu
o
representante
do
Ministério Público (fls. 146/150) e, em julgamento realizado em 20 de
março de 2014, esta Col. 4a Câmara Criminal Extraordinária, por votação
unânime, deu provimento ao apelo para condenar o réu como incurso no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 2 anos e 6
meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 250 dias-
multa, de valor unitário mínimo (fls. 188/196).
Com a publicação do Acórdão, a Defensoria
Pública interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
letra “a”, da Constituição Federal e na Lei no 8.038/90, buscando a fixação
do regime prisional aberto para o cumprimento da pena privativa de
liberdade, com a substituição por restritivas de direito (fls. 202/212).
Processado o recurso, vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 216/223).
Por decisão do Excelentíssimo Desembargador
Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça, o recurso foi
parcialmente admitido (fls. 226/227).
Sobreveio, então, decisão do Col. Superior
Tribunal de Justiça, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Relator Nefi
Cordeiro, dando provimento ao Recurso Especial no 1.489-790-SP
(Registro no 2014./0270074-9), para estabelecer o regime aberto e
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0079848-71.2009.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Alessandro Cristiano Ribeiro Dias
Voto no 15113
estabelecidas por esta E. Corte (fls. 261/265).
É o relatório.
Cuida-se de novo julgamento realizado por
determinação do Col. Superior Tribunal de Justiça exclusivamente para
que a Turma julgadora estabeleça as penas substitutivas que deverão ser
cumpridas pelo réu Alessandro Cristiano Ribeiro Dias.
Assim, considerando que o réu é primário e o
quantum de pena estabelecido, em observância às diretrizes estabelecidas
no art. 43 e seguintes do Código Penal, a pena privativa de liberdade fica
substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de
serviços à comunidade por igual período e pagamento de 10 dias-multa, de
valor unitário mínimo, que devem ser satisfeitas na forma e local
estabelecidos pelo juízo das execuções.
Diante do exposto, em atenção à determinação
do Col. Superior Tribunal de Justiça, a pena privativa de liberdade
imposta a Alessandro Cristiano Ribeiro Dias fica substituída por
prestação de serviços à comunidade por igual período e mais 10 dias-
multa, de valor unitário mínimo, na forma a ser estabelecida pelo juízo
das execuções.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR